Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004510-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (APELANTE), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 036.661.371-56 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade.

O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEVISÃO RONDON LTDA, visando reformar a sentença, de Id. n.o 46753060, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1004510-40.2017.8.11.0041, movida por TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para, condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 76753067, a recorrente esclarece que a matéria jornalística publicada, notadamente é de interesse público, e que narrou somente o que lhe fora informado pela Polícia Militar que ali estava presente, não tendo sido emitido qualquer juízo de valor quanto aos fatos.

Enfatiza que, atuou no exercício regular de direito que a Constituição lhe assegura, uma vez que a reportagem configura notório interesse público. Pontua que a matéria veicula possuía cunho meramente informativo.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação; sucessivamente almeja a minoração do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 46753072, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A autora/apelada ajuizou demanda indenizatória em face da requerida/apelante em razão da conduta na reportagem jornalística que a envolveu no dia 24.09.2015.

Relata que, nesta data, estava na rua, a caminho de sua casa, quando a Polícia parou e prendeu o homem chamado Samuel e por estar no mesmo local também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Informa que enquanto estava na delegacia foi abordada pela repórter da parte requerida e a notícia decorrente dessa abordagem a teria exposto de forma sensacionalista e depreciativa, com publicação indevida e maculadora da sua imagem.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Consta dos autos, principalmente o conteúdo dos arquivos de mídia de Id. n.o 77106951 e 129031737, que foi veiculada uma reportagem no “Programa SBT - Comunidade” informando que Policiais da Rotam prenderam dois indivíduos, sendo divulgada a imagem da autora, sob o argumento de que estaria sendo acusada por estar próxima ao grupo e ao homem que carregava uma mochila com drogas.

Ao dissecar, de modo meticuloso, o teor da reportagem disponibilizada e o conjunto de circunstâncias que permearam a notícia publicada pela empresa requerida, depreende-se que a autora, efetivamente, foi associada/vinculada a suspeita do fato criminoso noticiado (indivíduos na posse de maconha, cuja quantidade configura tráfico).

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
após a apresentação das imagens dos indivíduos na delegacia, o apresentador do programa manifestou o que se assemelha a juízo de valor e de culpabilidade em relação à autora, pois afirmou em tom de ironia, comumente utilizado,
“... A menina não tem nada a ver com isso, tudo bem, mas quando pergunta se ela conhece o rapaz, ela conhece de vista, me ajuda aí vai, oh delegado, tenha pena da menina, solta ela, a menina não tem nada a ver com isso delegado, ela apenas conhece o rapaz, mas não é chegada no negócio...”.

Desse modo, perfilho do entendimento adotado na sentença no sentido de que , na hipótese, não se verifica isenção na divulgação da matéria, já que esta não ficou limitada a divulgação dos fatos, sem acarretar qualquer dano aos direitos de personalidade da autora, não restando dúvidas que foi extrapolado, de forma clara, a garantia constitucional da liberdade de expressão.

Outrossim, a veiculação de imagem,
sem sua prévia/posterior autorização
, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, o dever de indenizar.

O eminente doutrinador Sérgio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 91, ao tratar do tema, bem elucida:

O uso indevido da imagem
alheia ensejará dano patrimonial sempre que for ela explorada comercialmente sem a autorização ou participação de seu titular no ganho através dela obtido, ou, ainda, quando a sua indevida exploração acarretar-lhe algum prejuízo econômico, como, por exemplo, a perda de um contrato de publicidade. Dará lugar ao dano moral se a imagem for utilizada de forma humilhante, vexatória, desrespeitosa, acarretando dor, vergonha e sofrimento de seu titular,
como por exemplo, exibir na TV a imagem de uma mulher despida sem a sua autorização
. E pode, finalmente, acarretar dano patrimonial e moral se, ao mesmo tempo, a exploração da imagem der lugar à perda econômica e à ofensa moral.

Na mesma senda, o direito à imagem, vem consagrado no inciso V, do art. 5o, da Constituição Federal e, nesse esteio, pode-se afirmar tratar-se de um direito insurgir-se contra a divulgação da imagem,
quando não autorizada
.

O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional referente aos direitos fundamentais.

O dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (
in re ipsa
).

Dessa forma, não resta dúvida que presente ao feito o uso indevido da imagem da autora, já que a empresa não conseguiu comprovar a sua autorização, seja prévia ou posterior.

De igual maneira, esta Corte já apreciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - USO INDEVIDO DA IMAGEM – MATÉRIA PÚBLICITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DO QUANTUM - VALOR READEQUADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A veiculação de imagem, sem a autorização do titular direito, gera o dever de indenizar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2- Na hipótese, a imagem da Apelada foi divulgada em matéria publicitária na TV local, sem sua autorização, fato que configura o dano moral, nos termos do Verbete Sumular no 403 do STJ.
3- A fixação da indenização por danos morais pauta-se nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 0003404-24.2010.8.11.0003, Ap 140252/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO À IMAGEM - UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE PATROCINADOR - ACUSAÇÃO FEITA PELO APRESENTADOR DO PRAGRAMA - DANO MORAL – PROVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que inexistia entre Apelante e Apelado contrato de parceria, referente ao evento “X-Treme”, que pudesse dar ensejo à VEICULAÇÃO da IMAGEM da Apelante.
2. Destaca-se que o uso indevido de IMAGEM, inclusive as de cunho meramente publicitárias, são fatores passíveis de indenização quando a pessoa retratada não tenha exteriorizado, ao mínimo, o interesse de divulgação, ainda que para cunho promocional
. Assim, a VEICULAÇÃO da IMAGEM da Apelante sem autorização, por si só, já gera o dever de indenizar. 3. Como se não bastasse à falta de autorização para VEICULAÇÃO da IMAGEM da Recorrente vinculado ao evento “X-Treme”, verifica-se que o “X” sobreposto à logomarca da Recorrente em nada corresponde à arte criada para divulgação do evento. 4. Logo, ainda que não tenha sido mencionado expressamente o nome da patrocinadora que estava inadimplente e embora a IMAGEM da logomarca da Recorrente não estivesse sendo veiculada ao mesmo tempo em que as falas do apresentador eram levadas ao ar, não se pode olvidar que, dado o referido destaque, ficou implícito que era a Apelante a patrocinadora a quem o apresentador se referia. 5. Neste contexto, pouco importa se os telespectadores tinham ou não ciência da existência de contrato entre Recorrente e Recorridos, a IMAGEM foi veiculada e atrelada à fala do apresentador, de modo que o DANO MORAL ficou configurado. Portanto, resta o dever de indenizar.
(N.U 0037995-29.2009.8.11.0041, Ap 84989/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)

Salienta-se que não é, nem será qualquer angústia ou constrangimento que acarretará a indenização, mas àquele sofrimento que fuja à normalidade, como no caso presente, já que teve a sua identidade revelada em matéria jornalística de cunho policial.

Para a fixação do valor a ser indenizado, deve ser seguido, o equivalente apropriado, ou em outras palavras, deve-se atender ao binômio - compensação à vítima e punição ao ofensor, a fim de reprimir a conduta lesiva.

Daí resulta a indispensável necessidade de serem consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, consoante um critério de aferição subjetivo. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, objetivando a reparação do abuso experimentado.

Nesse sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022